Tribunal: STM
Processo: 7000095-83.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000095-83.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO (OAB: DF11782)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
e, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes opostos pela Defesa
Constituída da ex-3º Sgt Ex DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, para
manter inalterado o Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito
7000709-25.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. OS
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO conheciam e acolhiam os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos por DEBORAH CRISTINA FERNANDES
SIQUEIRA, para reformar o Acórdão vergastado e fazer prevalecer a Decisão do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor da embargante, como incursa no art. 240, § 6º,
inciso I, do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000095-83.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTÂNCIA A QUO. IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. CORRENTE MINORITÁRIA. VOTO VENCIDO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA BAGATELA.
I M P R O C E D Ê N C I A .
R E P R O V A B I L I D A D E
D A
C O N D U T A .
IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS. FURTO QUALIFICADO
PRATICADO POR GRADUADA NO INTERIOR DA CASERNA. ART. 240, § 6º,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SUPERVENIENTE
LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DA FORÇA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. TEMPUS REGIT ACTUM. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Segundo o entendimento pacificado desta Corte, consolidado na
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), prevalece a regra do
tempus regit actum. Portanto, se a embargante ostentava, ao tempo do
crime, a condição de militar da ativa, não há falar em competência do
juiz singular para o julgamento do feito.
II - Descabe a aplicação do princípio da insignificância para restringir a
conduta à esfera disciplinar por se tratar de profissional de saúde que
arrombou um armário, em seu local de trabalho, para subtrair
medicamentos controlados, mesmo que para uso próprio.
III - Não há de se discutir, em sede de juízo de prelibação, sobre a
necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, a fim de
avaliar o suposto grau de dependência química da Embargante em
medicamentos controlados. Tal debate, por ser matéria complexa, deve
ocorrer ao longo da instrução processual, em observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
IV - A Denúncia, tanto no seu aspecto formal quanto material, atende às
exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Não se
fazem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial
elencadas no artigo 78 do Código de Processo Penal Militar.
V - Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, bem
como a aparente gravidade do episódio, deve prevalecer o Acordão que
determinou o recebimento da denúncia e garantir o curso da ação penal.
Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defesa Constituída da ex-3º Sgt Ex DEBORAH CRISTINA
FERNANDES SIQUEIRA, para manter inalterado o Acórdão proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000709-25.2020.7.00.0000 por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000095-
83.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
EMBARGANTE: DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defesa constituída
da ex-3º Sgt Ex DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, contra o Acórdão
do Superior Tribunal Militar, de 18/12/2020, lavrado nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000709-25.2020.7.00.000, o qual, por maioria, deu provimento
ao recurso ministerial, para, cassando a Decisão hostilizada, receber a denúncia
ofertada contra a embargante, como incursa no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM, e
determinar o prosseguimento do feito no Juízo de origem.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra a ex 3º Sgt DEBORAH
CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, a qual servia na Base Administrativa do QGEx,
em Brasília/DF, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado art. 240, § 6º, inciso I, do
Código Penal Militar.
Narra a peça acusatória, in verbis:
"No dia 19 de novembro de 2019, por volta das 10h50min, nas instalações
da Seção de Saúde do Quartel General do Exército Brasileiro, localizado
em Brasília-DF, a denunciada, agindo com vontade livre e consciente,
arrombou o armário em que ficam guardados os remédios controlados e
subtraiu, para si, os seguintes materiais, de acordo com o Auto de Exibição
e Apreensão de Objetos (Evento 1, documento 1, fls. 12):
a) 5 Seringas estéreis de 10ml (não violadas);
b) 6 seringas não estéreis de 20 ml (violadas);
c) 3 Escalpes de 25 G estéreis (não violadas);
d) 1 Porta Óculos de TNT preto;
e) 6 ampolas de Diazepam 10 mg, contendo 2ml (venc. Dez/20);
f) 8 Ampolas quebradas/violadas de Diazepam 10 mg (venc. Dez/20);
g) 01 Frasco de Clonazepam 25 mg e 20 ml (venc. Set/21);
h) 01 Ampola de Tramadol 50 Mg e 1ml (venc. Set/20).
Consta dos autos que, na data e horário dos fatos, o CB ALISSON, que
trabalhava na mesma seção que a denunciada, chegou no quartel, por
volta das 10h50min, antes do início da formatura do Dia da Bandeira. Em
seguida, deslocou-se para a Seção de Saúde, pois sua farda estava no
armário masculino desta seção. Ao chegar na referida seção, o CB
ALISSON encontrou-se com a denunciada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
Enquanto vestia a farda, o CB ALISSON percebeu que a denunciada tinha
entrado na Seção de Medicamentos por duas vezes e, em seguida, foi para
o banheiro feminino, que é próximo do masculino, onde estava o CB
ALISSON.
A denunciada, ainda dentro do banheiro, pediu ao Cb ALISSON que a
aguardasse, para que ambos fossem juntos à formatura. O Cabo ALISSON,
então, esperou por 20 minutos e, como estava com pressa, aproximou-se
do banheiro feminino e chamou pela denunciada. Ela respondeu ao Cabo
que iria demorar mais um pouco, pois estava com a roupa suja de sangue,
o que gerou estranheza para o cabo.
Neste momento, os Cabos ARIEL e FELIPE CAVALCANTE, este último
responsável pelo controle de saída e armazenamento da Seção de
Medicamentos, estavam ainda nesta Seção, quando viram a denunciada
sair do banheiro.
O Cabo ARIEL disse ao Cabo FELIPE CAVALCANTE que a denunciada saiu
trêmula do banheiro. Por isso, o Cabo CAVALCANTE entrou no referido
banheiro e encontrou pingos de sangue e, na lixeira, ampolas de diazepan.
No dia dos fatos, antes da formatura da Bandeira, o CB CAVALCANTE
afirmou que havia deixado a Seção de Saúde, com todo o quantitativo
conferido, e trancado todos os armários, e que portava as únicas chaves
que os abriam. No entanto, ao retornar à referida Seção, na companhia do
Cabo ALISSON, percebeu que o armário onde estavam os medicamentos
controlados foi arrombado e constatou que faltavam 34 ampolas do
medicamento Diazepan 10mg.
Diante disso, os militares informaram toda a situação à 1º Ten MAYARA
BARBOTEO, que, por sua vez, imediatamente, entrou em contato com o
Chefe da Seção de Saúde, CAP MOTTA, e com o Comandante da Base, Cel
MAURÍCIO DE SOUZA.
Na sequência, estes fatos foram relatados para o então condutor do
flagrante, 2º Ten LEANDRO SOUZA RODRIGUES DA SILVA, que ativou o
posto de bloqueios, para revistar os veículos que saíam do quartel.
Dentre os veículos, estava o da denunciada, que foi revistado, tendo sido
encontrada uma ampola de 10mg de Diazepan, pertencente ao mesmo
lote das 34 que foram subtraídas.
Foi, então, perguntado à Sgt DEBORAH se ela estava na posse de mais
medicamentos e, caso positivo, que os devolvesse imediatamente, mas
ela respondeu que não.
Diante desta negativa, o 2º Ten Souza, ao avistar objetos em alto relevo
na calça da denunciada, especificamente na parte inferior, pernas,
autorizou a 3º SGT VANESSA a realizar revista pessoal na Sgt DEBORAH.
Ao realizar a revista, no contato com as partes inferiores dos membros, a
SGT VANESSA percebeu a presença de seringas na panturrilha e uma
ampola em uma das virilhas. Quando a SGT VANESSA percebeu que havia
materiais nas partes íntimas, a denunciada afirmou que era o absorvente
e que precisava ir ao banheiro. Atendendo ao pedido da denunciada, a
SGT VANESSA acompanhou-a até o banheiro, mas não entrou, pois ela
alegou que não gostaria que a SGT VANESSA visse suas partes íntimas.
Disse também que a Sargento VANESSA poderia confiar nela, que ela lhe
entregaria os objetos que foram apalpados em seu corpo, quando da
realização da revista. Desta forma, a SGT VANESSA ficou esperando

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
próximo à porta do banheiro.
No entanto, em um dado momento, a SGT VANESSA ouviu barulho de
vidro quebrando-se no chão, bateu na porta e percebeu que estava
trancada com a chave. Em razão disso, chamou o 2º Ten SOUZA. Este, por
sua vez, determinou que a denunciada abrisse a porta do banheiro, mas
ela se negou. Em seguida, o 2º Ten SOUZA forçou a porta, tentando abri-
la, mas não conseguiu. Na sequência, o 2º Ten SOUZA tentou abrir a porta
com uma chave, mas, a denunciada a abriu, já com as calças abaixadas,
dizendo: "Vocês querem me ver nua?", e apareceu da porta para fora.
Vendo-a dessa forma, a 3º SGT VANESSA puxou a denunciada para dentro
do banheiro, oportunidade, em que recolheu o material que se encontrava
no chão do banheiro: ampolas, que estavam dentro de uma luva de uso
médico, seringas e agulhas de medicação, que a denunciada informou que
seriam para o uso da sua avó.
A 3º SGT VANESSA, após recolher o material, deixou-o próximo ao veículo
da denunciada, comunicando, em seguida, os fatos ao CAP MOTTA. Tal
material foi recolhido e a denunciada foi presa em flagrante delito. Quanto
à prova do arrombamento do armário em que estavam os medicamentos
subtraídos, foi acostada aos autos a Informação Técnica Pericial nº
001/2020- Criminalística/PIC/BPEB, que concluiu que "Houve o
arrombamento da porta do armário, conforme citado no item 4." (Evento
67, documento 3, fls. 4. Corroboram essa informação as fotos dos
armários, juntadas no evento 90, nas quais é possível perceber sinais de
arrombamento junto à fechadura.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a
conduta da denunciada, está ela incursa na sanção do art. 240, § 6º, Inciso
I (rompimento de obstáculos), do Código Penal Militar, por força do artigo
9º, inciso II, letra "a", do referido Código.
Isto posto, requer o Parquet Militar a citação da denunciada, sob pena de
revelia, para responder aos termos da presente ação penal militar, cujo
pedido condenatório espera, ao final, seja julgado procedente.
Requer, ainda, a oitiva das seguintes testemunhas:
1. 2º Tenente Oficial Combatente Temporário LEANDRO SOUZA
RODRIGUES DA SILVA (Evento 1, documento 1, fls. 3);
2. 3º Sargento Técnico Temporário VANESSA APARECIDA FERREIRA DA
SILVA (Evento 1, documento 1, fls. 5);
3. CB FELIPE CAVALCANTE DE ARAÚJO BORGES (Evento 1, documento 1,
fls. 5);
4. CB ALISSON PEIXOTO DOS SANTOS (Evento 1, documento 1, fls. 6)"
A denúncia foi rejeitada em 19/8/2020. (Proc. 7000468-46.2019.7.11.0011, Evento
96). Na decisão, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea
"a", do CPPM, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM
utilizou os seguintes argumentos para fundamentar sua decisão, conforme segue:
a) Houve constatação, conforme Laudo de Avaliação, que o valor total furtado pela
denunciada foi de R$ 31,54 (trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e que
os itens Porta Óculos de TNT, de R$ 3,10 (três reais e dez centavos) e o Frasco de
Clonazepam, de R$ 11,46 (onze reais e quarenta e seis centavos) pertenciam à SGT
DEBORAH, restando, assim, um prejuízo de R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e
oito centavos) para a Administração Militar. A conduta seria atípica, pois o fato
seria bagatelar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
b) Quanto ao arrombamento, juntou entendimento jurisprudencial no sentido de
afastar essa qualificadora em face do valor irrisório do bem subtraído.
c) Por fim, entendeu o Magistrado que o caso em tela deveria ser apurado no
âmbito administrativo, aplicando-se assim os princípios da intervenção mínima, da
subsidiariedade e da fragmentariedade.
Nessa acepção, no entendimento do Magistrado a quo, não restaram caracterizadas
as elementares do tipo do art. 240, § 6º, Inciso I (rompimento de obstáculos), do
CPM, nem de outro ilícito criminal.
O MPM, no uso de suas atribuições institucionais e no prazo legal, inconformado
com a r. Decisão que rejeitou a denúncia, interpôs recurso em sentido estrito, com
fundamento no art. 516, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar. (Proc.
7000468-46.2019.7.11.0011, Evento 99).
Em seu despacho (Proc. 7000468-46.2019.7.11.0011, Evento nº 109), o Magistrado
a quo manteve a Decisão recorrida. Extrai-se do seu teor:
"Além do diminuto valor dos bens sob o patrimônio da Administração
Militar (R$ 16,98), os materiais foram apreendidos. Repita-se: pois os bens
foram prontamente recuperados pela OM. Quanto à reprovabilidade do
comportamento, há evidências de que a denunciada é dependente
química (conforme parecer médico emitido pelo próprio EB - evento 107,
docs. 6 e 7), sendo esta muito mais uma questão de saúde pública, no
caso concreto, do que de conduta a ser punida penalmente. Por tudo isso,
não se vislumbra lesão jurídica apta a ensejar a instauração de um
processo penal."
(...)
"Instaurar-se uma ação penal neste caso, pela subtração de bens de um
diminuto valor patrimonial que foram imediatamente recuperados,
furtados por quem comprovadamente passava por relevantes problemas
de ordem psiquiátrica, é nitidamente improdutivo, desnecessário e injusto.
Nesse trilhar, tendo em vista o contexto em que se deu a subtração, o Magistrado
reiterou o entendimento quanto à atipicidade da conduta.
Em sessão de julgamento virtual, o Plenário do STM, por maioria, conforme Acórdão
publicado no dia 28/12/2020 (Proc. 7000709-25.2020.7.00.0000, Evento 37), deu
provimento ao recurso em sentido estrito, para, cassando a Decisão hostilizada,
receber a Denúncia oferecida contra DEBORAH CRISTINA FERNANDES
SIQUEIRA, como incursa no art. 240, § 6º, inc. I, do CPM, e determinar o
prosseguimento do feito no Juízo de origem.
O Acórdão de relatoria do Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS ficou assim
ementado:

EMENTA:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIAS
COMPLEXAS. PROVIMENTO. MAIORIA.
Inconformismo da Defesa (sic) com a Decisão do
Juízo de origem que rejeitou a Exordial oferecida contra
militar denunciada como incursa no art. 240, § 6º, inciso I,
do CPM.
A Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na
sua face material, responde às exigências do artigo 77 do
Código de Processo Penal Militar. Ademais, não se fazem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
presentes, in casu, quaisquer das hipóteses de rejeição da
Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM.
No exame superficial passível de ser realizado neste
momento, verifica-se que a conduta supostamente
praticada pela Denunciada não preenche ao menos dois
dos requisitos de incidência do princípio da insignificância.
Há questões que - até por constituírem matérias complexas
- devem ser reservadas ao efetivo e exauriente exame do
meritum causae no curso da instrução criminal em Juízo,
à luz do contraditório judicial, com a garantia da paridade
d'armas e da plena liberdade probatória para o MPM e
para a Defesa.
Provimento do Recurso.
Decisão majoritária."
(STM. Recurso em Sentido Estrito 7000709-
25.2020.7.00.000. Rel. Min. LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgado em 3/12/2020. Publicado em 28/12/2020). (Grifo
nosso).

Inconformada, a Defesa da ex-3º Sgt Ex DEBORAH CRISTINA FERNANDES
SIQUEIRA opôs os presentes Embargos Infringentes em 4/2/2021 (Proc. 7000095-
83.2021.7.00.0000, Evento 01).
Nas razões recursais, a Embargante busca a prevalência da declaração dos votos
vencidos da lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (votos condutores) e do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (relator para declaração do voto vencido)
para o acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado e reformar o Acórdão
hostilizado.
Os Embargos foram admitidos de acordo com a decisão de 9/2/2021
(Proc.7000095-83.2021.7.00.0000, Evento 05), tendo em vista o atendimento dos
requisitos legais, na forma dos arts. 538 e 540 do CPPM, c/c o art. 119, inciso I,
alínea "b", do RISTM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões da lavra do Dr. Roberto
Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento
e pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes, para manter incólume o
Acórdão recorrido (Proc. 7000095-83.2021.7.00.0000, Evento 09).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos processuais de
admissibilidade, logo deve ser conhecido. Todavia, não obstante os esforços
defensivos, não merece prosperar.
Em síntese, a Defesa requer, em suas razões (Proc. 7000095-
83.2021.7.00.0000, Evento 01), o acolhimento dos Embargos Infringentes do
Julgado, para reformar o Acórdão hostilizado e fazer prevalecer os votos
proferidos pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, pelo
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (votos condutores) e pelo Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (relator para declaração de voto

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
vencido).
O voto vencido de relatoria do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
negou provimento ao recurso por considerar a conduta atípica, tendo em vista
a ausência de dolo, e considerou o princípio da bagatela para manter na
íntegra a decisão recorrida, a qual rejeitara a denúncia oferecida contra a
embargante, como incursa no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM.
A Defesa alega, em considerações prefaciais, que, no caso de acolhimento dos
embargos, revelar-se-á situação de alta complexidade, conforme segue:
"a-) Em cumprimento ao contido na parte decisória do Acórdão
embargado (determinar o prosseguimento do feito no Juízo de
origem), os autos retornariam à 2ª Auditoria da 11ª CJM e seriam
conclusos ao ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar -Dr.
ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS."
Nessa perspectiva, argumenta estar o nominado Magistrado prevento,
segundo cânones do art. 94 do CPPM, e, por inexistir situação de impedimento
ou de incompatibilidade que exija o seu afastamento da condução processual,
resta atendido o princípio do juiz natural.
Assim, defende que tal condição, de natureza constitucional, conforme art. 5º,
incisos II, XXXV, XVII, LIII e LV, da CRFB, e outros aspectos de natureza
infraconstitucional, visam o prequestionamento para fins de interposição de
eventual apelo extremo, conforme segue:
"(...)
3-) Como já exposto, a denúncia em comento foi oferecida em 12 de
agosto de 2020, quando a denunciada não mais ostentava a condição
de militar desde 29 de julho de 2020. A Peça Inicial não faz referência
à ora embargante, em momento algum, como se militar fosse.
4-) Portanto, por se tratar de acusada CIVIL, será processada e
julgada perante o juiz monocrático -Dr. ALEXANDRE AUGUSTO
QUINTAS, a teor do disposto no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92,
com a redação da Lei nº 13.774/2018, uma vez ajustados os fatos
como crime militar (art. 9º, inciso III, "a", do CPM).
(...)
Nestas circunstâncias, o afastamento do referido Magistrado do
exercício da jurisdição é absolutamente ilegal, pois, por imperativo da
lei, é o juiz natural.
Caso assim não entenda a Corte Castrense estará decidindo em
afronta ao disposto no art. 5º, LIII, da CF.
6-) Nem mesmo decisões extravagantes, a exemplo da firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-
51.2019.0.00.000, de 17/12/2020, pela Suprema Corte, tem o condão
de se sobrepor ao texto da Lei Maior, que é a base da pirâmide do
Estado Democrático de Direito.
7-) Na sequência natural dos ritos processuais, o feito será
processado e julgado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar -Dr.
ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, que já firmou posicionamento, em
19/08/2020, existir "atipicidade material de conduta,", que implicará
em julgamento antecipado (sem julgamento de mérito), com o
consequente arquivamento.
8-) Em derradeira análise, se desacolhidos forem os presentes
Embargos Infringentes e, uma vez esgotadas as vias recursais,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
inclusive ao pórtico da Corte guardiã, e uma vez instaurado o
processo, só restará à defesa requerer, instauração de incidente de
insanidade mental, diante da inimputabilidade já clinicamente
declarada, já exaustivamente questionada nas contrarrazões
recursais."

Ademais, ressalta os pontos enfrentados pelo voto vencido, quais sejam:
O prejuízo no montante de R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e oito centavos)
a.
é irrisório, sendo a conduta bagatelar;
Ausência de dolo, pois o elemento volitivo foi vocacionado para satisfazer o vício
b.
da Embargante em medicamentos controlados, e não a vontade livre e
consciente de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, elemento
subjetivo do crime de furto disciplinado no art. 240 do CPM;
Não houve, à saciedade, o preenchimento de uma das exigências do caráter
c.
subjetivo do art. 77, alínea "f", do CPPM, para o recebimento da denúncia: "f) as
razões de convicção ou presunção de delinquência";
Divergência entre o Acórdão embargado e o voto vencido no que se refere à
d.
aplicação do Princípio da Insignificância. Conforme o voto embargado, a conduta
da embargante não preenche ao menos dois dos requisitos para a incidência de
tal princípio, quais sejam: "reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento", e "nenhuma periculosidade social da ação" Já o voto vencido
asseverou que a conduta em apreço, em tese, não constitui crime; e mais: "que
a lesão ao bem patrimonial da Administração Militar foi ínfima";
Alega que a prova material colhida na fase investigatória é tímida quanto aos
e.
meios empregados para incidência da qualificadora (destruição de objetos),
prevista no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM, cuja pena mínima de 3 (três) anos de
reclusão seria desproporcional às circunstâncias em que ocorreram os fatos;
Por último, sustenta que a embargante não ultrapassou a fase da cogitação e
f.
dos atos preparatórios, pois, ao iniciar a execução, teve o material apreendido, o
que impediu a consumação do delito;
Data maxima venia, não devem prosperar as teses citadas pela Defesa como
fundamento para o acolhimento dos Embargos Infringentes.
Inicialmente, evidencia-se que não há que se discutir, em sede de Embargos
Infringentes, sobre a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
julgar o caso em apreço. Segundo o entendimento pacificado desta Corte,
consolidado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), prevalece a
regra do tempus regit actum, e se a embargante ostentava, ao tempo do
crime, a condição de militar da ativa, não há falar em competência do juiz
singular para o julgamento do feito.
Ademais, também não há de se discutir em sede de juízo de prelibação sobre a
necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, a fim de
avaliar o suposto grau de dependência química da Embargante em
medicamentos controlados. Tal debate, por ser matéria complexa, deve
ocorrer ao longo da instrução processual, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Quanto à alegação de que a conduta seria atípica, consubstanciada na
ausência de dolo, na ausência da convicção ou na presunção de delinquência
e, portanto, passível de acolhimento do princípio da insignificância, sublinha-se
que o Acórdão embargado bem enfrentou a tese defensiva, conforme segue:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
"A Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face
material, responde às exigências do artigo 77 do Código de Processo
Penal Militar. Assim é que, de um lado, descreve conduta em tese
constitutiva de crime militar, oferece seguros indícios de autoria,
expõe as razões de convicção do Parquet, além de ofertar as demais
indicações de natureza secundária formalmente exigidas; ainda
assim, de outro, encontra-se arrimada em satisfatória base probatória
quanto ao fato indigitado criminoso.
Ademais, não se fazem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses
de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM.
Noutro giro, não se negue que o Juiz tem a faculdade (a rigor, o
poder-dever) de, de logo, isto é, mesmo em sede de juízo de
delibação da Exordial, declarar a ausência de tipicidade material da
conduta atribuída à Denunciada, a partir do reconhecimento da sua
insignificância na órbita penal. Contudo, para tanto, se faz necessário
que se verifique a presença, no caso concreto, dos requisitos de
incidência do aludido princípio, que, como se sabe, não restringe
apenas a aferição do resultado material da conduta.
No exame superficial passível de ser realizado neste momento,
verifica-se que a conduta supostamente praticada pela Denunciada
não preenche ao menos dois dos requisitos de incidência do aludido
princípio, quais sejam, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e nenhuma periculosidade social da ação.
Nessa esteira, descabe julgar como um nada penal a conduta, em
tese, praticada por uma profissional de saúde que, valendo-se da
facilidade proporcionada pela função ocupada, entra na Seção de
Medicamentos da OM e arromba armário, que estava devidamente
trancado, para subtrair medicamentos controlados, além de outros
materiais."
Descabe falar, no presente momento, em aplicação do princípio da
insignificância e restringir a conduta à esfera disciplinar. Trata-se de uma
profissional de saúde que arromba um armário, em seu local de trabalho, para
subtrair medicamentos controlados, mesmo que para uso próprio. Tal
comportamento, como bem explorado pelo voto embargado, não possui
reduzido grau de reprovabilidade e tampouco pode ser considerado de
nenhuma periculosidade social.
Ressalta-se, conforme depoimentos de testemunhas, que a Embargante
apresentava constantes episódios de sonolência no trabalho, aparentando
estar sob o efeito de alguma substância inebriante, com indicativos de ter
praticado a conduta descrita na denúncia em outras oportunidades.
"Algumas ampolas do medicamento Diazepam que sumiram na data
dos fatos não foram relacionadas no Laudo de Avaliação constante do
IPM. Alega que depoimentos testemunhais colhidos na Inquisa
indicaram que a Denunciada já fez uso de medicação controlada
dentro do Quartel, bem como que não foi a primeira vez que esta
teria furtado materiais e medicamentos da Farmácia da OM." (trecho
depoimento das testemunhas - 2º Tenente Oficial Combatente
Temporário: Leonardo Souza Rodrigues da Silva e Cabo Felipe
Cavalcante de Araújo Borges - Razão RESE fl. 8/15, Processo nº
70000468-46.2019.7.11.0011, Evento 104).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2

O Supremo Tribunal Federal tem considerado, para aplicação do princípio da
insignificância, a combinação de valores não somente em relação ao dano
patrimonial, mas também à lesão jurídica do objeto tutelado, neste caso, o
grau de reprovabilidade da conduta praticada pela militar dentro da caserna.
Nesse sentido, tem-se o julgado, in verbis:
EMENTA:
" H A B E A S C O R P U S . P E N A L . F U R T O . C O N S U M A Ç Ã O
INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA.
DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO
MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
ORDEM DENEGADA.
I -A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto
ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res,
independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa
pelo agente. Precedentes. II - O elevado grau de
reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no
interior de organização militar impede a aplicação do princípio
da insignificância. III - O trancamento da ação penal, em habeas
corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos
casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de
extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na
situação sob exame. IV - Habeas Corpus denegado."
(Habeas Corpus nº 135674/PE. Relator: Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI. Órgão Julgador: Segunda Turma. Data de Julgamento:
27/9/2016, Data de Publicação: 11/10/2016). (Grifo nosso).

Quanto à alegação defensiva de fragilidade da prova material colhida na fase
investigatória para incidência da qualificadora do arrombamento, o Acordão
embargado bem enfrentou o tema ao citar os documentos periciais e as
fotografias acostados nos autos, conforme se verifica nos fundamentos, in
verbis:
"Ocorre que, a fim de evidenciar a ocorrência do arrombamento, a
Peça Acusatória se fiou nos documentos constantes dos eventos 67 e
90 do processo originário, o que, no prefalado juízo de delibação ora
realizado, constitui o bastante para respaldar a incursão da
Denunciada na qualificadora prevista no art. 240, inc. I, do § 6º, do
CPM."

A Defesa alega, ainda, não ter sido exaurida a fase do iter criminis pela
denunciada, tendo em vista a apreensão da res. Tal questão também deve ser
analisada na seara da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, bem como da
aparente gravidade do fato, com subtração de medicamentos de uso
controlado, praticado por profissional de saúde em ambiente hospitalar, não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 18:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128a1f6a2
há como acolher a tese da ausência de justa causa para afastar a ação estatal
e mitigar o princípio do in dubio pro societate, o qual deve prevalecer nesta
fase de prelibação.
Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado opostos pela Defesa Constituída da ex 3º Sgt Ex
DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, para manter inalterado o
Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 700709-
25.2020.7.00.0000 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:08:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20065576f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000095-83.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. ALFONSO MARTINEZ GALIANO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.
Insurgiu-se DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA contra o Acórdão não unânime desta Corte,
lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000709-25.2020.7.00.0000, que deu provimento à
insurgência para, cassando a Decisão hostilizada, receber a Denúncia oferecida contra a embargante,
como incursa no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM, e determinar o prosseguimento do feito no Juízo de
origem.
No voto vencido, da lavra do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, foi negado provimento ao
recurso ministerial, mantendo na íntegra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da ex-3º Sgt Ex DEBORAH CRISTINA
FERNANDES SIQUEIRA, como incursa no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM.
Nas razões recursais, a embargante sustentou, em considerações prefaciais e na hipótese de rejeição de
seu agravo, (i) a prevenção do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Alexandre Augusto Quintas; (ii)
a incompetência do Conselho Permanente de Justiça, tendo em vista a situação de civil da denunciada
mesmo antes do oferecimento da exordial, devendo, por isso, ser processada e julgada por Juiz singular;
e (iii) a necessidade de posterior requerimento de instauração de incidente de insanidade mental, diante
de sua inimputabilidade já clinicamente declarada. Acerca do objeto recursal propriamente dito,
pretendeu a prevalência da fundamentação dos votos discordantes, no sentido da atipicidade da conduta
por incidência do princípio da bagatela. Além disso, alegou ser o elemento probatório relativamente à
destruição ou ao rompimento de obstáculo tímido e vacilante, sendo, ainda, que os bens de consumo
sequer teriam saído da esfera de vigilância da administração militar, o que somente poderia configurar a
forma tentada do delito.
Como cediço, o efeito devolutivo dos Embargos Infringentes e de Nulidade apenas permite a rediscussão
da matéria expressamente aventada no voto vencido, razão pela qual a presente análise restringir-se-á,
unicamente, à aventada atipicidade da conduta.
Nesse ponto, entendo assistir razão à recorrente.
Na origem, a agente foi denunciada por ter, em 19/11/2019, nas instalações da Seção de Saúde do
Quartel General do Exército Brasileiro, arrombado o armário e subtraído os seguintes materiais e
medicamentos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:08:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20065576f2
a) 5 Seringas estéreis de 10ml (não violadas);
b) 6 seringas não estéreis de 20 ml (violadas);
c) 3 Escalpes de 25 G estéreis (não violadas);
d) 1 Porta Óculos de TNT preto;
e) 6 ampolas de Diazepam 10 mg, contendo 2ml (venc. Dez/20);
f) 8 Ampolas quebradas/violadas de Diazepam 10 mg (venc. Dez/20);
g) 01 Frasco de Clonazepam 25 mg e 20 ml (venc. Set/21)
h) 01 Ampola de Tramadol 50 Mg e 1ml (venc. Set/20).

Acorde o Laudo Pericial de avaliação do material apreendido (evento 20, documento 2, do IPM nº
7000468-46.2019.7.11.0011), o valor dos bens supostamente subtraídos alcançaria a cifra de R$ 31,54
(trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, a própria perícia constatou a existência de
dois itens não pertencentes à Organização Castrense, a saber, porta óculos de TNT preto no valor de R$
3,10 (três reais e dez centavos) e frasco de Clonazepam no valor de R$ 11,46 (onze reais e quarenta e
seis centavos), o que diminui o valor dos materiais apreendidos para a irrisória quantia de R$ 16,98
(dezesseis reais e noventa e oito centavos).
O prejuízo suportado pela Administração Militar, portanto, foi o de R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e
oito centavos).
Nesse contexto, a inicial acusatória ora ofertada, sob a óptica formal, indubitavelmente preencheu os
requisitos elencados no art. 77 do CPPM, mormente "a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias" e "a classificação do crime".
A despeito disso, conquanto a peça inaugural tenha narrado o fato com todas as circunstâncias
imprescindíveis para o início da persecução penal e classificado o delito, não demonstrou a existência de
um fato típico sob o aspecto material, tão importante quanto o formal.
Com efeito, verifica-se a patente atipicidade da conduta por incidência direta do princípio da
insignificância. Tal postulado constitui causa supralegal excludente da tipicidade material, eis que
fundado em valores de política criminal destinados a realizar uma interpretação restrita da lei penal.
Ora, deve-se sempre prestigiar a interpretação pela lógica do razoável de Luís Recasens Siches,
pela qual deve ser eleita a solução mais razoável para o problema jurídico concreto, dentro das
circunstâncias sociais, políticas, culturais e econômicas que envolvem a questão.
Na hipótese, a ofensividade mínima da conduta da agente, a ausência de periculosidade social da ação, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada reclamam a aplicabilidade da bagatela.
Conforme aventado pelo Juiz Federal da Justiça Militar Frederico Magno de Melo Veras, in verbis:

Além do diminuto valor dos bens sob o patrimônio da Administração Militar (R$ 16,98), os
materiais foram apreendidos. Repita-se: pois os bens foram prontamente recuperados
pela OM. Quanto à reprovabilidade do comportamento, há evidências de que a
denunciada é dependente química (conforme parecer médico emitido pelo próprio EB -
evento 107, docs. 6 e 7), sendo esta muito mais uma questão de saúde pública, no caso
concreto, do que de conduta a ser punida penalmente. Por tudo isso, não se vislumbra
lesão jurídica apta a ensejar a instauração de um processo penal.
A propósito da dependência química da denunciada, registre-se que o recurso ministerial

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:08:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20065576f2
prestou-se a trazer novos elementos de prova, carreados pela DPU em sede de
contrarrazões, notadamente o já referido parecer médico, que aponta para um histórico
de depressão e dependência química.
Além disso (evento 107, doc. 7), tem-se um encaminhamento à junta médica, dado dias
após a subtração, apontando que a denunciada estaria com "sintomas depressivos
graves" e "ideação suicida".
Instaurar-se uma ação penal neste caso, pela subtração de bens de um diminuto valor
patrimonial que foram imediatamente recuperados, furtados por quem comprovadamente
passava por relevantes problemas de ordem psiquiátrica, é nitidamente improdutivo,
desnecessário e injusto.

Realmente, levando-se em consideração a avaliação dos bens, salta aos olhos o caráter irrisório da cifra
de R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e oito centavos), pelo que igualmente preenchido o requisito da
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Outrossim, as condições pessoais da agente (não reincidente e não criminosa habitual) e as condições da
vítima (condição econômica da União/Exército frente ao prejuízo de R$ 16,98 [dezesseis reais e noventa e
oito centavos]) contribuem para a aplicação do postulado.
Some-se a isso a ausência de cometimento de delitos que não admitem a bagatela, a saber, hediondos;
tráfico de drogas; tráfico internacional de arma de fogo; tortura; terrorismo; roubo e demais delitos
cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa; contra a Administração Pública (Súmula nº 599 do
STJ); contra a mulher no âmbito das relações domésticas (Súmula nº 589 do STJ); transmissão clandestina
de sinal de internet via radiofrequência (Súmula nº 606 do STJ); descaminho e crimes tributários quando
o valor devido ultrapassar R$ 20.000,00 (vinte mil reais); contrabando; apropriação indébita
previdenciária; contra a fé pública; e ambientais.
O furto, aliás, é o delito sabidamente com maior propensão à incidência da insignificância, eis que tutela
um único bem jurídico (patrimônio), que pode ser facilmente convertido em pecúnia.
Mais, ainda que cometido na modalidade qualificada, não impede, por si só, o reconhecimento da
insignificância da conduta. Nesse sentido, é pacífico entendimento dos Tribunais Superiores:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO.
BOTIJÃO DE GÁS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. RÉU PRIMÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM
À VÍTIMA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL.
PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO: TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 190263 AgR, Relator(a): CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020); (Grifos nossos.)
EMENTA: Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não
impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz
dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante
em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só,
que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos
elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe
20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de Coca-
Cola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:08:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20065576f2
1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental
desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a
atipicidade da conduta em razão da insignificância. (HC 181389 AgR, Relator(a): GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/4/2020, DJe de 25/5/2020); (Grifos nossos.)
EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado (CP, art.
155, § 4º, inciso IV). Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância.
Possibilidade excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto. Agravo
provido. 1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência excepcional do princípio
da insignificância, na linha de precedentes da Corte. 2. As circunstâncias e o contexto que
se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a
intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens
subtraídos (avaliados em R$ 116,50) e o fato de o ora agravante não ser, tecnicamente,
reincidente específico, já que a única ação penal à qual responde não transitou em
julgado. 3. Há de se ponderar, ainda, a condição de hipossuficiência do agente, além do
fato de que a sua conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que
seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados foram restituídos à vítima, afastando-se,
portanto, o prejuízo efetivo. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento. (HC 141440
AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 7/2/2019);
(Grifo nosso.)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. VALOR DA
RES FURTIVA. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. EXISTÊNCIA DE SOMENTE UM PROCESSO
ANTERIOR POR TENTATIVA DE FURTO PRATICADA OITO DIAS ANTES. HABITUALIDADE
DELITIVA AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS VETORES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO
ORDINÁRIO PROVIDO. I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem
como desta Corte, há muito, já se firmaram no sentido de que o trancamento da ação
penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de
causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova
sobre a materialidade do delito. II - Segundo entendimento do excelso Supremo
Tribunal Federal, a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das
qualificadoras do art. 155, § 4º, do Código Penal, devem ser levadas em
consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância.
Contudo, essas circunstâncias não impedem, por si só, o reconhecimento da
insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. III -
In casu, o recorrente era tecnicamente primário, respondendo a um único processo
anterior por tentativa de furto praticada oito dias antes, não restando caracterizada a
habitualidade delitiva. IV - Além disso, a denúncia versa sobre a suposta prática de furto
simples de 2 (duas) garrafas de bebidas alcoólicas, avaliadas em R$ 61,80 (sessenta e
um reais e oitenta centavos), subtraídas de uma padaria, no mesmo dia, em duas
oportunidades. Conduta que preenche os vetores do princípio da insignificância
delineados pela jurisprudência. Recurso ordinário provido para determinar o trancamento
da ação penal em face da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da
insignificância. (RHC 75.005/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
14/2/2017, DJe de 15/3/2017). (Grifo nosso.)

Tal entendimento jurisprudencial é, inclusive, prescindível no âmbito da Justiça Castrense, uma vez que
Código Penal Militar tem disposição expressa sobre o assunto, admitindo, tanto o furto híbrido
(qualificado-privilegiado), independentemente da natureza objetiva ou subjetiva da qualificadora, como a
incidência da bagatela ao furto cometido contra a Fazenda Nacional.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:08:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20065576f2
Confira-se a regra:

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo
da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes
de instaurada a ação penal.
(...)
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
(...)
§ 7º Aos casos previstos nos §§ 4º e 5º são aplicáveis as atenuações a que se
referem os §§ 1º e 2º. Aos previstos no § 6º é aplicável a atenuação referida no § 2º.
(Grifos nossos.)

A possibilidade de consideração da infração como disciplinar, por óbvio, é aplicação direta do princípio da
bagatela pelo legislador ordinário de 1969, ainda que disso não tivesse plena ciência. Daí a doutrina
especializada atuante nesta Justiça Castrense asseverar a existência de hipótese legal de incidência da
insignificância no Código Penal Militar, fato totalmente ignorado pela doutrina penal comum, ante a
inexistência de regra semelhante no Código Penal comum.
Nessa quadra, cabe ressaltar que o Direito Penal deve ser a ultima ratio para a proteção do bem jurídico.
Deve intervir da menor forma possível na sociedade, somente se legitimando quando a criminalização de
certa conduta for imprescindível à proteção do respectivo bem jurídico, que se viu sem a necessária
proteção dos demais ramos do Direito.
No caso, suficientes seriam, para o controle da ordem pública e da observância dos princípios da
hierarquia e da disciplina, a incidência do Direito Administrativo sancionador e do Direito Civil,
completamente capazes de uma resolução satisfatória da questão. Ao se admitir, pois, o recebimento da
exordial, negar-se-ia o merecido prestígio ao subprincípio da subsidiariedade, corolário do postulado da
intervenção mínima.
O Direito Penal moderno é o Direito Penal do bem jurídico, destinado à efetiva tutela de bens
jurídicos constitucionais, e não de questões insignificantes, a exemplo do furto de materiais avaliados em
R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e oito centavos).
Pertinente, ainda, a seguinte fundamentação adotada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
Alexandre Augusto Quintas, in verbis:

Sobre a materialidade, o órgão de acusação ao oferecer a denúncia sequer mencionou a
cifra irrisória do dano patrimonial suportado pela União.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:08:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20065576f2
Muito embora a conduta possa se adequar formalmente ao tipo penal indicado pelo
Parquet, para que haja a subsunção normativa é necessário que haja a tipicidade
conglobante (tipicidade formal e material). A tipicidade material pressupõe a existência
de ofensa relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio sob a administração militar).
No caso concreto, tendo em vista o resguardo patrimonial conferido pelo tipo penal
invocado, o prejuízo apurado foi insignificante, desse modo a conduta da investigada
revela-se atípica. Esse entendimento é esposado pelo ensinamento de Bitencourt:
A tipicidade penal exige a ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois
nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o
injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de
bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que
se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se
amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não
apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se
afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não
chegou a ser lesado. (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte Geral.
19º edição. Ed. Saraiva, 2013. p 60).
É nessa toada que se traz à baila a incidência do princípio da fragmentariedade, segundo
o qual o Direito Penal deverá ser acionado somente quando as demais espécies de
controle social falharem, sendo sempre a ultima ratio. Sob essa luz, é imperioso
considerar que o ingresso na esfera penal deve ser restrito às condutas que evidenciam
graves violações aos bens jurídicos tutelados, posto que é o instrumento normativo mais
incisivo de regulação social.
In casu, ao constatar que a lesão ao bem patrimonial da Administração militar foi ínfimo,
em que pese a argumentação ministerial, faz-se necessário reconhecer que o fato é
bagatelar, ainda que presente, em tese, a qualificadora do arrombamento.
Não obstante a especialidade da seara militar, o direito castrense não se afasta do direito
penal comum, uma vez que os princípios fundamentais que os erigem são os mesmos.
Assim leciona a doutrina:
O direito penal militar é ramo autônomo em relação ao direito penal comum por
apresentar determinadas características inexistentes neste último, inclusive princípios
próprios, como o da hierarquia e disciplina. Todavia, não é de modo algum ramo do
direito independente do direito penal comum, em razão de que seus princípios
fundamentais são "tomados 'parasitologicamente' do direito penal comum". (Alves-
Marreiro, Adriano; Rocha, Guilherme e Freitas, Ricardo. Direito Penal Militar. Ed. Método,
2015. p. 20).
Nesse sentido, evoca-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores que é firme quanto à
incidência do princípio da fragmentariedade do direito penal aplicando o princípio da
insignificância (ou bagatela) consonante às especificidades do caso concreto.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTO
INIDÔNEO. TESE PASSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. BENS
AVALIADOS NO TOTAL DE R$ 32,92. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO
POR USO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BAGATELA. INEXPRESSIVA REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS
PROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual,
em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:08:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20065576f2
somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem
necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e
prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de
alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de
trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta,
não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, o que não
impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. 2. É
inidôneo o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a
análise da aplicação do princípio da insignificância necessita de análise fático
probatória, inviável em sede de habeas corpus. No caso concreto, os bens
foram avaliados, também sendo conhecidas as circunstâncias da prática
delitiva imputada ao paciente, bem como seus antecedentes criminais,
elementos suficientes para se aferir a aplicabilidade ou não do aludido
standard. 3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o bem
subtraído, avaliado em R$ R$ 32,92 (trinta e dois reais e noventa e
dois centavos), é considerado ínfimo, por não alcançar 10% do
salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. A Suprema Corte, no
julgamento do HC 123108/MG, asseverou que "a simples circunstância de se
tratar de réu reincidente ou de incidir alguma qualificadora (CP, art. 155, § 4º)
não deve, automaticamente, afastar a aplicação do princípio da
insignificância." No aludido precedente ponderou-se que o furto é um
crime de resultado e não de mera conduta e que o direito penal não
se destina a punir meras condutas indesejáveis, mas, sim, condutas
significativamente perigosas, lesivas a bens jurídicos, sob pena de
se configurar um direito penal do autor e não do fato. 5. O fato de a
tentativa de furto ter sido praticada em coautoria não é impedimento
intransponível à aplicação do princípio da insignificância, porquanto é
necessária uma análise conglobante do caso concreto. 6. Incidência do
princípio da insignificância devido à inexpressividade da lesão ao bem jurídico
tutelado e por não se identificar, no caso concreto, situação de especial
reprovabilidade da conduta. Recurso em habeas corpus provido para
reconhecer a incidência do princípio da insignificância e trancar a ação penal
tão somente em relação ao recorrente. (RHC 70.733/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PEQUENA QUANTIDADE
PARA USO PRÓPRIO. INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTE. 1. A
importação de pequena quantidade de medicamento destinada a uso próprio
denota a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo a
autorizar a excepcional aplicação do princípio da insignificância. 2.
Precedente (REsp 1346413/PR, Rel. p/ Acórdão Ministra MARILZA MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em
23/04/2013, DJe 23/05/2013). 3. Recurso provido. (REsp 1341470/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
07/08/2014, DJe 21/08/2014)
(...)
Assim, o princípio da fragmentariedade do direito penal militar impõe-se ante o contexto

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:08:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20065576f2
fático permitindo entender que a reprimenda disciplinar seria suficiente para
reestabelecer a ordem jurídica resilida. Dessarte esse é o entendimento do e.STM:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INJÚRIA REAL. ATIPICIDADE DE CONDUTA.
DOLO ESPECÍFICO. AUSENTE. FALTA DO ANIMUS INJURIANDI COM O FIM DE
AVILTAR O OFENDIDO. DESPROVIMENTO. Para a caracterização do crime de
injúria real, previsto no art. 217 do CPM, é necessária a presença do dolo
específico no tipo penal em comento, qual seja, o animus injuriandi, com
natureza aviltante. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de
depoimento do Ofendido em juízo. Prova testemunhal que confirma ambiente
hostil no local da operação militar. Desnecessidade de utilização do
Direito Penal Militar, em face dos princípios da intervenção mínima, da
subsidiariedade e da fragmentariedade. Possibilidade de apuração da
conduta na esfera disciplinar, a critério da Força Armada a que está
vinculado o Réu. Manutenção da absolvição imposta na Sentença. Decisão
unânime. (STM - Ap 0000252-83.2014.7.01.0101, Relator Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Publicação em 23/3/18.) (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 0000252-83.2014.7.01.0101. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 23/03/2018)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO MPM. FURTO
QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONDUTA MINIMAMENTE LESIVA.
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESPROVIMENTO. Nos crimes de furto, faz-se
necessário o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo, a vontade livre e
consciente do agente de ter para si coisa alheia. Sua ausência descaracteriza o
ilícito. Sob o prisma da Fragmentariedade do Direito Penal, mesmo
com a Exordial revestida das formalidades legais e, em tese,
descrevendo um fato típico de competência da Justiça Militar, não
deve o Direito Penal se ocupar de condutas mínimas, as quais devem
ser resolvidas na esfera administrativa. Ainda, conforme o postulado
da Intervenção Mínima, a lei penal deve ser entendida como a ultima
ratio, invocada apenas quando não mais houver qualquer outro meio
para se tutelar os bens jurídicos. Desse modo, não existindo a justa causa,
condição sine qua non à deflagração da ação judicial, não se pode dar início à
persecução penal. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000035-96.2015.7.08.0008.
Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 29/10/2015,
Data de Publicação: 09/11/2015). (Grifos no original.)

Além disso, embora não tenha sido objeto específico das razões recursais, partilho do mesmo
entendimento exarado pelo Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, em seu voto vencido, quando
aventou a ausência do elemento subjetivo do tipo, in verbis:

Ademais, em que pese não ter sido instaurado incidente de insanidade mental, restou
demonstrado nos autos a fragilidade do quadro de saúde enfrentado pela recorrida
consubstanciado no laudo elaborado pela Médica Dra. Mayara dos Santos Barboteo Pinto,
no qual está consignado que se trata de "Paciente com histórico de transtorno depressivo
e dependência química em medicamentos controlados. História prévia de
tentativa de autoextermínio" (nossos grifos)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:08:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20065576f2
É de sabença que nos crimes de furto, faz-se necessário o elemento subjetivo do tipo, a
saber, o dolo, a vontade livre e consciente do agente de subtrair para si ou para outrem,
coisa alheia móvel.
No caso em apreço não vislumbro a presença do animus furandi, haja vista que se verifica
que o elemento volitivo foi vocacionado para satisfazer o vício da recorrida, e não para
inverter a posse de res furtiva.
Assim, mostra-se despida de justa causa a instauração da Ação Penal Militar ao caso
vertente. (Grifo no original.)

Tal como colocado, é imperiosa a rejeição da exordial acusatória, por atipicidade da conduta, ante a
presença dos requisitos para a incidência do princípio da insignificância e a inexistência de dolo.
Ex positis, votei pelo acolhimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por DEBORAH
CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, para, reformando o Acórdão vergastado, fazer prevalecer a Decisão do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor da embargante, como incursa no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM.
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora